Tribunal: STF
Processo: ARE 1341106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. AFASTAMENTO. COMPROVAÇÃO DELITIVA. REGIME PRISIONAL. 1) Preliminares. 1.1) Inépcia da Denúncia. A narrativa acusatória não traz qualquer dificuldade que impeça a plena compreensão dos fatos imputados e, portanto, o exercício da ampla defesa. De toda sorte, a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia, ficando superada qualquer eventual imprecisão dos fatos imputados. 1.2) Ausência de justa causa. A questão acerca da existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas encontra-se igualmente preclusa. Tanto havia justa causa para a propositura da ação penal que os apelantes foram condenados em primeiro grau, razão pela qual eventual carência de elementos probatórios ora se resolve na análise de mérito. 1.3) Falta de transcrição integral das interceptações telefônicas. Uma vez assegurado seu acesso às partes, descabida a degravação integral dos diálogos interceptados. Precedentes do STJ e STF. A despeito de afirmarem a existência de imprecisão e vagueza nos diálogos e influência de intepretação pessoal do transcritor, em momento algum as defesas indicaram concretamente qualquer passagem equívoca, de sorte que se pudesse inferir eventual engano nas conclusões da autoridade policial e do juízo a quo quanto aos assuntos tratados nas conversas. 2) Mérito. 2.1) A investigação logrou identificar os réus com precisão a partir da interceptação dos terminais utilizados e do cruzamento de informações, de modo que o ônus de infirmar os padrões vocais competiria às defesas, conforme regra de repartição do ônus probatório disposta no art. 156, caput, do CPP – tarefa da qual estas, entretanto, não se desincumbiram. 2.2) As conversas captadas não dão margem a dúvidas, desvelando uma associação criminosa entre os réus voltada para o tráfico de drogas no Complexo do Caju. 2.3) Não se olvida que as nterceptações tiveram fundamental importância como meio de prova, bem por isso mereceram deferimento pelo juízo, sobretudo considerando a realidade, abstraída pelas defesas, de dificuldade de acesso pelas forças de segurança a certas partes dessas comunidades e na obtenção de testemunhos. A suposta ausência de outros meios de prova não constitui argumento capaz de infirmar a condenação, pois, no sistema legal pátrio, onde vige o princípio do livre convencimento motivado, o que se impõe perquirir é se o conteúdo das interceptações seria suficiente para respaldar a tese acusatória – sendo a resposta, no caso em análise, positiva. 2.4) Desnecessária para a configuração da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 a apreensão de armas de fogo com os réus. Suficiente a prova de que o grupo ao qual pertenciam se utilizava de armas de fogo no contexto da traficância. E essa constatação se extrai de inúmeras alusões a armas de fogo, dentre fuzis e pistolas, em muitos diálogos interceptados. Ademais, a investida de traficantes liderados pelos criminosos "Playboy da Pedreira" e "Playboy do Caju" para a retomada do Complexo da Maré, então, sob domínio da facção rival TCP, ganhou notoriedade e ampla divulgação na imprensa. Vários foram os registros de disparos de armas de fogo na região, acarretando inclusive a suspensão de aulas em escolas públicas. Como se não bastasse, o próprio líder do grupo criminoso, "Playboy do Caju" fora captado em imagem exibindo um fuzil em plena via pública. 2.5) Os réus se encontram acautelados desde o ano de 2015 e, ora passados cerca de quatro anos, não havendo o Parquet impugnado as reprimendas impostas na sentença, e uma vez aplicado o instituto da detração do art. 387, §2º do CPP, despropositado o recrudescimento para regimes mais gravosos de cumprimento de pena. Desprovimento dos recursos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Ana Carolina Antunes Moreira da Costa, vulgo "Carol"
    O nome da corré ANA CAROLINA também surgiu logo na primeira fase das interceptações, pois o número do terminal por ela utilizado constava no telefone celular do traficante Paulo Castilho Correia Filho, vulgo Playboy do Caju.
    A investigação logrou vincular à corré à alcunha citada nos diálogos; ela mesma e sua defesa, aliás, admitiram o uso da linha telefônica interceptada (fls. 951).
    As conversas captadas, porém, diversamente do que afirmado pela defesa técnica, a sugerir a existência apenas de diálogos banais, não dão margem a dúvida de que ANA CAROLINA funcionava como uma espécie de secretária de' Playboy do Caju, líder do grupo criminoso. 
    (...)
    Corroboram as interceptações os depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação, mostrando-se os relatos seguros e congruentes. 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente